Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SUPOSTA CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarado o direito à isenção de imposto de renda. Em seu recurso ressalta que é portador de doença isquêmica do coração, insuficiência coronariana e aterosclerose, submetido a procedimento de revascularização do miocárdio, conforme laudo nos autos, o que demonstra a existência de cardiopatia grave, inclusive porque a referida doença perdura ao longo do tempo. Ainda, destaca que o “Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servido Público Federal” e que a “II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave” definem a cardiopatia isquêmica como cardiopatia grave. Cita precedentes do TJ/ES e do TRF4. Defende que a sentença não pode ser fundamentada tão somente na negativa exposta em laudo pericial realizado no ano de 2018. Assim, alega que a concessão da isenção de imposto de renda no caso concreto não configura interpretação extensiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
IV. O autor é servidor público aposentado, sendo que juntou aos autos o laudo de médico particular emitido no ano de 2018 indicando CID 10.I25 (doença isquêmica crônica do coração), e que o autor “é portador de insuficiência coronariana e aterosclerose (...) submetido a procedimento de revascularização do miocárdio há dois meses” (ID 53051443).
V. Relevante pontuar que a doença isquêmica do coração afeta as artérias do coração face o acúmulo de placas de gordura. Pode ser crônica ou aguda, sendo que a primeira resulta em dores no peito (angina) quando realizados exercícios físicos e melhora em momentos de repouso, enquanto que a segunda resulta em dores no peito inclusive em repouso, podendo ocasionar o infarto. Já a revascularização do miocárdio pode ser efetuada por meio de um cateter para abrir a passagem das artérias (angioplastia) ou por intermédio de criação de uma nova passagem (“pontes”, como ponte de safena, ponte mamária, etc).
VI. Na situação dos autos, apesar do autor elencar a existência de manuais e diretrizes indicando que a cardiopatia isquêmica configura cardiopatia grave, os elementos nos autos são insuficientes para comprovar a sua alegação. Isso porque inexiste indicação expressa de que o seu quadro clínico de doença isquêmica crônica, com a adequada revascularização do miocárdio, seja suficiente para configurar cardiopatia grave. Pontue-se que a parte autora juntou apenas o laudo médico acima transcrito, emitido no ano de 2018, acompanhado de outros exames usuais também daquele ano (“Holter”, “Mapa”, “Teste ergométrico”, “Ecodoppler”, “Ecocardiograma” e outros – ID 53051451) e que não indicam, expressamente, a existência de cardiopatia grave. Inclusive, o autor juntou todos aqueles exames em requerimento administrativo formulado no ano de 2018, ocasião em que o laudo médico pericial no 284/2018 atestou que o periciando não era portador de doença especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda. Por outro lado, a parte autora não trouxe outros laudos e exames posteriores àqueles de 2018, não existindo elementos aptos a demonstrar a suposta cardiopatia grave.
VII. Destaca-se, inclusive, recente precedente da 2a Turma Cível indeferindo pedido de isenção de imposto de renda para paciente em situação mais grave do que a parte autora dos presentes autos, eis que naquela demanda o postulante sofreu infarto (doença isquêmica aguda), no qual o laudo pericial elucidou que “não é qualquer infarto que caracteriza cardiopatia grave”. (Acórdão 1774963, 07175463520228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Desse modo, e considerando que o artigo 111 do CTN dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, inviável acolher a pretensão da parte autora, visto que não ficou efetivamente comprovada a alegada cardiopatia grave.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.